Tribunal: TJMT
Processo: 0008560-03.2015.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008560-03.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CRISTIAN ALVES PEREIRA (APELANTE), JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES - CPF: 058.668.479-49 (ADVOGADO), AUTO POSTO DALLAS LTDA - CNPJ: 36.939.056/0001-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2o, INCS. I E II, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

VINDICADA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – DECLARAÇÕES CONTUNDENTES DA VÍTIMA – RECONHECIMENTO DO RÉU NA FASE POLICIAL – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS COMPROMISSADAS – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser desprovida a pretensão absolutória, pois, na hipótese, a materialidade do crime de roubo e a autoria do apelante estão amplamente demonstradas nos autos a partir das declarações da vítima e dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que diligenciaram na prisão do acusado.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CRISTIAN ALVES PEREIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CRISTIAN ALVES PEREIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos autos da ação penal n.o 0008560-03.2015.8.11.0040, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2o, incs. I e II, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 219518653 - págs. 356/361, a i. Defesa pretende a
absolvição
da imputação constante da denúncia, sob o viés da
ausência de provas seguras
para sustentar a condenação.

Em contrarrazões vistas no ID 219518653 - págs. 364/372, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 231831162, opinou pelo
desprovimento
do apelo
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 219518653 – Pág. 355)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
n
ecessário
e
adequado
para se atingir as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa

Verte da denúncia que, no dia 12 de setembro de 2015, por volta das 17h30min, no estabelecimento comercial denominado “Posto Dallas”, situado na Avenida Idemar Riedi, n.° 3164, Bairro Distrito Industrial, em Sorriso/MT,
CRISTIAN ALVES PEREIRA
, em concurso de agentes com terceira pessoa não identificada, agindo com unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para ambos coisa alheia móvel, consistente no valor aproximado de R$ 500,00 (quinhentos reais), pertencente ao estabelecimento vitimado
.

Ressai da exordial acusatória que, na data fatídica, o acusado, na companhia de seu comparsa, utilizando-se de uma motocicleta Yamaha/YBR, de cor prata, se deslocou até o referido posto de combustíveis, oportunidade em que
CRISTIAN
valendo-se de uma arma de fogo, se dirigiu até o caixa do estabelecimento e anunciou o assalto em face do funcionário
Juldemar Pedro Johann
, subtraindo aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reais) do local e foragiu do local.

Imediatamente a equipe da Polícia Militar foi acionada e em posse das características físicas dos suspeitos e de suas vestimentas, saiu em diligências pela cidade, e logrando êxito em localizar o acusado
CRISTIAN
.

Diante deste fato, o apelante foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência da pretensão punitiva estatal
e na
condenação
como incursos nas penas do crime previsto no
art. 157, §2.o, inc. I e II, do Código Penal
, contexto em que o recorrente agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição
:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência no 2015.268369, auto de prisão em flagrante, termo de reconhecimento de pessoa (todos presentes ao ID 219518653) e da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar
CRISTIAN ALVES PEREIRA
no evento ilícito e a respaldar a sua condenação criminal.

Com efeito, a vítima
Juldemar Pedro Johann,
gerente do posto de combustível, narrou
em juízo
(ID 219518654), em conformidade com o relato apresentando na fase policial (ID 219518653, pág. 29) que, na data dos fatos exercia a função de caixa do estabelecimento, quando em dado momento um indivíduo entrou no local e anunciou o assalto, ordenando que lhe entregasse todo o dinheiro que estava armazenado no caixa.

Contou que a ação foi extremamente rápida e que enquanto um dos algozes entrou para realizar a subtração, outro ficou esperando do lado de fora, em uma moto, a fim de agilizar a fuga. A testemunha compromissada revelou também que o individuo responsável por anunciar o assalto estava utilizando um capacete, contudo o modelo do equipamento não tinha viseira, o que facilitou a identificação das características do criminoso.

Outrossim,
confirmou que em sede policial reconheceu o acusado após a prisão em flagrante
, mediante procedimento em que foram colocados diversos indivíduos lado a lado e ele pode identificar, indene de dúvidas, isto é,
com segurança e certeza, que
CRISTIAN
era a pessoa responsável pelo roubo praticado
, notadamente porque identificou algumas das cédulas de dinheiro apreendidas com o acusado, as quais estariam com marcações feitas pelo próprio
Juldemar.

Corroborando com tais informações, estão as declarações
em juízo
do Policial Militar
Fabrício

José da Silva
(ID 219518654)

relatando que na data dos fatos estava de folga e passou no posto de combustível para abastecer seu carro e pode presenciar o momento exato em que o delito se consumou; imediatamente, acionou a Polícia Militar e acompanhou a motocicleta em que os agentes estavam vindo, contudo, perdeu a localização deste após algumas manobras realizadas na fuga. Nada obstante, conseguiu repassar informações para a guarnição responsável e depois recebeu a notícia de que a PM logrou êxito em realizar a prisão de um dos indivíduos.

Complementando tais assertivas, o PM
Antônio Marcos
declarou em juízo que a guarnição policial recebeu o chamado para atender um ocorrência de roubo ao Postos Dallas e, naquele momento o noticiante informou que seguiu os suspeitos até próximo do Bairro Vila Bela; os agentes de segurança pública continuaram as diligências a partir de tais informações e após alguns minutos de buscas receberam relatos de que uma moto com as mesmas características daquela utilizada no roubo estaria em uma casa, nas proximidades da Praça da Integração, bem assim que o condutor usava uma camisa listrada; e então se dirigiram para o local e identificaram o acusado, bem assim as vestimentas e uma quantia em dinheiro.

Outrossim, a testemunha compromissada declarou que desde a chegada à Delegacia de Polícia a vítima já reconheceu o algoz, bem como identificou algumas das cédulas de dinheiro que foram apreendidas com ele, porque detinham marcação específica que a própria vítima fazia no papel moeda.

Por sua vez, o réu
CRISTIAN ALVES PEREIRA
, negou a prática delitiva em ambas as oportunidades em que ouvido (ID 219518653, pág. 44/46 e ID 219518655).

Diante desse cenário probatório, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas em ambas as etapas da persecução criminal, portanto,
em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do CPP
, são suficientes para atestar,
além da dúvida razoável
, a autoria do apelante
CRISTIAN ALVES PEREIRA
pelo crime de roubo majorado que lhe é atribuído, com todas as elementares inerentes ao tipo penal, a inviabilizar o acolhimento do pleito absolutório.

Saliente-se
que as declarações seguras e coerentes
da vítima jungidas aos relatos das testemunhas e atrelados, ainda, ao reconhecimento do acusado na fase policial, são elementos que confirmam a tese acusatória.

E conquanto a i. Defesa tente incutir dúvidas acerca da probidade dos depoimentos policiais, oportuno ressaltar que o fato de as testemunhas

consistirem nos policiais que diligenciaram na prisão do apelante não afasta a credibilidade ou a idoneidade de seus depoimentos, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que aos agentes de segurança pública interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no episódio ilícito,
assim como ocorre na hipótese
.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017)

– Negritei.

Assim, presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, como se dá na hipótese, não deve prosperar a pretensão absolutória, motivo pelo qual
m
antêm-se
o desfecho
condenatório
.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao
recurso de apelação criminal interposto por
CRISTIAN ALVES PEREIRA
,
mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos autos da ação penal n.o 0008560-03.2015.8.11.0040.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024